Tribunal: CARF
Processo: 10880.922691/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.922691/2014-01
ACÓRDÃO
3201-012.392 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/12/2007 a 31/12/2007
ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Aquele que se manifesta contra o Despacho Decisório tem o ônus
probatório relativo à comprovação do crédito que alega possuir, o qual
deve ser exercido oportunamente e de forma materialmente suficiente à
demonstração do direito pleiteado.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.392 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922691/2014-01
2
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente e não reconheceu o direito
creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade (fls.02/13),
tempestiva (fls.78), contra Despacho Decisório eletrônico (fls.76) emitido pela
DERAT São Paulo, que não reconheceu o direito creditório pleiteado pelo
contribuinte (R$ 426.448,10 - PIS 12/2007) e não homologou a compensação
declarada (Cofins de 12/2009), uma vez que a totalidade do DARF informado
estava alocado para pagamento de débito do próprio PIS do período de apuração
12/2007, conforme informação prestada em DCTF pelo contribuinte.
Em sua manifestação, o contribuinte alega, preliminarmente, a tempestividade de
sua manifestação. Pleiteia a nulidade do Despacho Decisório, pois entende que
não houve a necessária motivação do ato administrativo. Não constaria do
despacho os motivos que levaram ao indeferimento do seu pedido.
Defende a existência do direito creditório indicado no Per/Dcomp.
Conforme informação contida no Dacon do período de apuração 12/2007, o valor
devido a título de PIS seria de R$ 814.793,10. Para quitar esse valor teria efetuado
os recolhimentos no montante de R$ 110.773,40, R$ 751.060,97, R$ 47.010,81,
que perfazem o somatório de R$ 908.855,18. Assim, o recolhimento efetuado de
R$ 426.448,10, também para o PA 12/2007, a título de PIS, seria indevido.
Devendo assim ser reconhecido integralmente o crédito pleiteado por meio do
PER/DCOMP objeto do presente processo (01720.66283.220110.1.3.04-6129).
Ao final requer que seja a presente Manifestação de Inconformidade recebida e
julgada, de forma a cancelar a cobrança objeto do Despacho Decisório ora
combatido, tendo em vista a sua nulidade, em obediência ao artigo 2o , caput, e
artigo 50, inciso I, ambos da Lei n° 9.784/99.
Caso ultrapassada a questão da nulidade, o que se admite apenas a título de
argumentação, a Requerente pugna que:
(i) seja reformado o r. despacho decisório, de forma a reconhecer o direito
creditório da Requerente em sua integralidade, em conformidade com as razões e
fundamentos legais expostos;
(ii) seja homologada a compensação vinculada em razão da comprovação do
crédito da Requerente e da manifesta procedência das razões acima expendidas.
(iii) produção de todas as provas em direito admitidas, especialmente pela
juntada de novos documentos.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.392 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922691/2014-01
3
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013(DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB), o presente e-processo foi encaminhado para
esta DRJ/POA/RS para julgamento.

A decisão recorrida não reconheceu o direito creditório e conforme ementa do
Acórdão no 10-63.396 apresenta o seguinte resultado:

Acórdão 10-63.396 - 4a Turma da DRJ/POA
Sessão de 23 de novembro de 2018
Processo 10880.922691/2014-01
Interessado LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
CNPJ/CPF 01.438.784/0001-05
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2007 a 31/12/2007
DISPENSA DE EMENTA
Acórdão dispensado de ementa de acordo com a Portaria RFB no 2724, de 27 de
setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário, apresentando em síntese,
as mesmas alegações da Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flavia Sales Campos Vale. Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre que julgou
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.392 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922691/2014-01
4
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente e não reconheceu
o direito creditório.

Alega a Recorrente acerca do direito creditório:
Todavia, em conformidade com o Demonstrativo de Apuração de Contribuições
Sociais – DACON do período de apuração de dezembro de 2007, a Recorrente
apurou o valor de R$ 814.793,10 (oitocentos e quatorze mil, setecentos e noventa
e três reais e dez centavos) a pagar a título de PIS não-cumulativa (fls. 51/60), em
virtude de uma reapuração efetuada na base de cálculo da referida contribuição.
Ou seja, constatadas tais imprecisões, verifica-se que, apesar de o valor de PIS
apurado para dezembro de 2007 ser de R$ 814.793,10, foi recolhido um valor
total de R$ 1.140.898,56. Com efeito, a Recorrente recolheu a título de PIS um
valor maior do que aquele efetivamente registrado na DACON, resultando em
saldo creditório a seu benefício de R$ 326.105,46, o qual equivale exatamente ao
montante principal do último pagamento efetuado via DARF anteriormente
mencionado, o qual sofreu o acréscimo de multa (R$ 65.221,06) e juros de mora
(R$ 35.121,55), consoante já destacado.
Consequentemente, tendo em vista que a correção na base de cálculo do aludido
débito de PIS tornou indevido aquele último recolhimento efetuado com o
acréscimo de multa e juros, surge evidente que o respectivo indébito também
contempla os acréscimos moratórios(multa e juros), alcançando o valor total
original de R$ 426.448,10, em consonância com o PER/DCOMP ora acostado (fls.
45/50).
Entretanto, por um lapso a Recorrente não retificou a DCTF, referente ao mês de
dezembro de 2007, a fim de corrigir o débito de PIS apurado naquele período para
o montante de R$ 814.793,10.
Daí que, no acórdão proferido e ora recorrido, os Ilmos. Julgadores a quo
entenderam por bem manter a glosa do valor de R$ 426.448,10 sob o fundamento
de que “a simples informação constante de DACON, demonstrativo que não tem
caráter de confissão de dívida, não tem o condão de alterar informação constante
de DCTF, essa sim instrumento de confissão de dívida”.
Contudo, tal entendimento não merece ser acolhido, uma vez que o montante de
“Contribuição para o PIS/PASEP a Pagar”, de acordo com a linha 27 do DACON (fl.
60), foi devidamente apurado e declarado no valor de R$ 814.793,10.
A esse propósito, cumpre esclarecer que o DACON, instituído pela Instrução
Normativa SRF no 387, de 20 de janeiro de 2004, constituía-se em declaração
obrigatória, transmitindo informações à Receita Federal do Brasil acerca da
apuração do PIS e da COFINS nos regimes cumulativo e não cumulativo1.
Portanto, verifica-se que, à época, o DACON representava o principal instrumento
para a prestação de informações ao Fisco acerca da apuração da Contribuição
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.392 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922691/2014-01
5
para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
COFINS.
Nesse passo, se a Recorrente apurou corretamente o saldo devedor no mês
dezembro de 2007, tendo informado isso ao Fisco no respectiva DACON, não há
razão para a glosa do referido saldo declarado na DCOMP no
01720.66283.220110.1.3.04-6129.

Contudo, em que pese as alegações apresentadas pela Recorrente, os documentos
anexados ao presente Recurso Voluntário não são capazes de elidir o feito fiscal, prevalecendo
neste caso os valores identificados na DCTF da Recorrente para fins de reconhecimento do direito
ao crédito pleiteado.
Dessa maneira, por entender que a decisão proferida pela instância a quo em
relação a matéria seguiu o rumo correto, utilizo sua razão de decidir como se minha fosse, nos
termos do §12° do art. 114 do RICARF, in verbis:
O contribuinte afirma que o débito de PIS referente ao período dezembro de 2007
perfaz o montante de R$ 814.793,10, conforme DACON apresentado. Todavia,
essa informação não confere com os valores constante da DCTF entregue pelo
contribuinte em 30/04/2009, e até o momento ainda não retificada, onde houve a
informação de que o débito de PIS para o PA 12/2007 seria de R$ 1.140.898,56.
Nesse mesmo documento, o contribuinte informou que estaria quitando o débito
confessado por meio de três DARFs nos montante de R$ 751.060,97, R$
426.448,10 e R$ 110.783,40 (fls.92/93). Constou ainda da DCTF a informação de
que os pagamentos nos montantes de R$ 751.060,97 e R$ 426.448,10 seriam
integralmente utilizados para quitar o débito de PIS de 12/2007, sendo o
pagamento de R$ 110.783,40 apenas parcialmente utilizado (R$ 63.732,13).
Assim, não restou qualquer saldo disponível no pagamento de R$ 426.448,10.
O contribuinte alega ainda que haveria outro pagamento no montante de R$
47.010,81 para o mesmo período de apuração.
Observo que consultando o sistemas da RFB, constatamos que o contribuinte
enviou em 22/01/2010 os PER/DCOMPs 15996.66983.220110.1.3.04-5233 e
08615.47605.220110.1.3.04-7714, onde utilizou o saldo remanescente do
pagamento de R$ 110.783,40 (R$ 47.051,27) e o pagamento de R$ 47.010,81,
também referente ao PIS do PA 12/2007, para quitar débito de Cofins do PA
12/2009. Essa informação consta também da DCTF por ele entregue relativa ao PA
12/2009.
Portanto, fica claro pela análise das informações constantes do sistemas da RFB e
dos documentos constantes do presente processo que não existe qualquer saldo
disponível passível de compensação oriundo do recolhimento de R$ 426.448,10.
Se o contribuinte acredita ser o débito de PIS do PA 12/2007 diferente daquele
que informou em DCTF, deveria ter retificado a informação ali prestada e trazido
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.392 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922691/2014-01
6
aos autos documentos contábeis que comprovassem o erro incorrido. A simples
informação constante de DACON, demonstativo que não tem carater de confissão
de dívida, não tem o condão de alterar informação constante de DCTF, essa sim
instrumento de confissão de dívida.

Portanto, como aquele que se manifesta contra o Despacho Decisório tem o ônus
probatório relativo à comprovação do crédito que alega possuir, o qual deve ser exercido
oportunamente e de forma materialmente suficiente à demonstração do direito pleiteado, o que
não se verificou nos autos em análise, não reconheço o direito creditório e mantenho a glosa
efetuada.
Cite-se abaixo algumas decisões deste Conselho nesse sentido:
Numero do processo: 10783.914983/2009-01
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção
Câmara: Quarta Câmara Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Tue Mar 28 00:00:00 UTC 2017
Data da publicação: Thu Apr 20 00:00:00 UTC 2017 Ementa: Assunto: Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período de apuração:
01/02/2002 a 28/02/2002 COMPENSAÇÃO.
ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Aquele que se manifesta contra o Despacho Decisório tem o ônus probatório
relativo à comprovação do crédito que alega possuir, o qual deve ser exercido
oportunamente e de forma materialmente suficiente à demonstração do direito
pleiteado. Recurso Voluntário Negado.
Numero da decisão: 3402-003.895 Decisão: Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade, em negar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do
relatório e voto do presente acórdão. (Assinado digitalmente) Antonio Carlos
Atulim - Presidente e Relator. Participaram do presente julgamento os
Conselheiros Antonio Carlos Atulim, Jorge Olmiro Lock Freire, Maysa de Sá
Pittondo Deligne, Maria Aparecida Martins de Paula, Thais De Laurentiis
Galkowicz, Waldir Navarro Bezerra, Diego Diniz Ribeiro e Carlos Augusto Daniel
Neto.
Nome
do
relator:
ANTONIO
CARLOS
ATULIM
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Numero do processo: 10410.901035/2015-84 Turma: Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Terceira Seção Câmara: Terceira Câmara Seção: Terceira
Seção De Julgamento Data da sessão: Tue Jan 30 00:00:00 UTC 2024 Data da
publicação: Thu Mar 21 00:00:00 UTC 2024 Ementa: ASSUNTO: PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 31/07/2013 INDÉBITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.392 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.922691/2014-01
7
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade
material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado para sua apreciação.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART. 170 DO CTN.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de certeza e
liquidez, conforme art. 170 do CTN.
Numero da decisão: 3301-013.723 Decisão: Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, negar provimento. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no
3301-013.719, de 29 de janeiro de 2024, prolatado no julgamento do processo
10410.901031/2015-04, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente) Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Redator Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wagner Mota
Momesso de Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo
Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Nome do relator: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE

Conclusão
Diante o exposto acima, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 138
DF CARF MF
Original